Tribunal: STF
Processo: RE 85369
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
- ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ILEGITIMIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DA
ALIQUOTA, COM BASE NA QUALIDADE DO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA.
JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.